Tribunal: CARF
Processo: 10073.721797/2018-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ELISA SANTOS COELHO SARTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10073.721797/2018-10
ACÓRDÃO
2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO ELETRONUCLEAR DE ASSISTENCIA MEDICA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
IMPUGNAÇÃO NO PRAZO LEGAL, MAS DESACOMPANHADA DAS RAZÕES
DE DEFESA. NÃO INSTALAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A impugnação desacompanhada de razões de defesa é oca e inócua, sendo
passível de saneamento apenas enquanto não encerrado o prazo de
contestação. É ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico
diligenciar pela correta transmissão do documento enviado, arcando com
eventual protocolização incompleta da sua impugnação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto – Relatora

Assinado Digitalmente
Miriam Denise Xavier – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Jose Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Elisa Santos Coelho Sarto, Marcio Henrique Sales Parada, Leonardo Nuñez Campos,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim (substituto[a] integral), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721797/2018-10
2

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 460-470) interposto em face do Acórdão de no
02-92.894 da 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 443-451) que não conheceu a impugnação contra Auto
de Infração (e-fls. 327-329), no valor total de R$ 8.491.703,02 referente à multa isolada por
compensação com falsidade de declaração, no período de 01/01/2016 a 31/12/2016. A discussão
relativa à glosa das compensações está em processo apartado, de no 10073.721794/2018-86,
também está em julgamento nesta mesma sessão.
Citado do Auto de Infração em 11/09/2018, o contribuinte solicitou a juntada de
documento intitulado “Impugnação” em 11/10/2018 (Termo de Solicitação de Juntada às e-fls.
385). No entanto, conforme observa o Termo de Análise de Solicitação de Juntada (e-fls. 386):
“Documento intitulado "Impugnação", objeto da solicitação de juntada, não apresenta conteúdo”.
Em 19/10/2018, solicitou nova juntada de documentos, conforme verifica-se pelo
Termo de Solicitação de Juntada às e-fls. 388. Foram juntados os seguintes documentos:
Impugnação, petição e documentos diversos, presentes nas e-fls. 390-442.
Na petição de Impugnação juntada às e-fls. 390-442, foram abordados os seguintes
tópicos:
i)
Da tempestividade da presente impugnação;
ii)
Da suspensão da exigibilidade do débito;
iii)
Síntese dos fatos;
iv)
Do mérito – da inexistência de compensações indevidas; Dos 15 primeiros
dias de afastamento dos funcionários doentes e acidentados; Do salário-
maternidade; Das férias e do terço constitucional de férias; Dos adicionais
de horas-extras, noturno, periculosidade, insalubridade e transferência; Do
aviso prévio indenizado; Da atual jurisprudência do STJ – recurso repetitivo –
aplicação na esfera administrativa;
v)
Das supostas impropriedades e vícios cometidos pelo contribuinte;
vi)
Da inexistência das hipóteses que determinam aplicação da multa majorada
de 150%;
vii)
Do caráter confiscatório da aplicação da multa majorada de 150%;
viii)
Dos pedidos.

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721797/2018-10
3
Juntamente com essa petição de Impugnação, o Recorrente apresentou outra
petição, de e-fls. 440 em que informa que protocolou tempestivamente a impugnação, em
11/10/2018, mas que o auditor fiscal entrou em contato com ele informando que houve um erro
no sistema da RFB e, assim, os arquivos protocolados não puderam ser acessados, sendo
necessário um novo envio. Informa que está enviando novamente os documentos já protocolados.
A decisão da 8a Turma da DRJ/BHE (e-fls. 443-451) foi assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
DEFESA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE.
A defesa, formalizada por escrito, deve mencionar os motivos de fato e de direito
em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões e provas que
possuir, e deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da data em que
for feita a intimação da exigência, não existindo previsão legal para a sua
prorrogação.
DEFESA. PRELIMINAR DE TEMPESTIVIDADE.
A defesa intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento, salvo quanto
à preliminar de tempestividade, caso em que apenas essa matéria é objeto de
decisão.
CONEXÃO.
Devem ser analisados em conjunto com o processo principal os processos
vinculados por conexão.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

A DRJ decidiu pelo não conhecimento da Impugnação, vez que o primeiro
documento enviado não possuía conteúdo, tendo deixado o contribuinte de contestar
objetivamente a autuação ao não apresentar os pontos de discordância e os motivos de fato e de
direito em que se fundamenta a sua irresignação e o segundo documento foi protocolado de
forma intempestiva.
Inconformada, a Recorrente apresentou Recurso Voluntário (e-fls. 460-470) em que
argumenta, de forma sintetizada:
i)
Tempestividade das razões recursais;
ii)
Dos Fatos: o acórdão recorrido não conheceu a Impugnação, sob o
argumento de intempestividade. No entanto, a Recorrente já havia
esclarecido que realizou a juntada dos documentos, mas por erro do
sistema, não foram recebidos pelo auditor fiscal. O envio de documentos
Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721797/2018-10
4
pelo e-CAC não gera cópia de protocolo, apenas do comprovante de envio.
O auditor fiscal entrou em contato com a Recorrente para informar o erro e
novo protocolo foi feito, juntando exatamente a mesma impugnação já
protocolada anteriormente, que o sistema não recebeu. Destaca que o
contribuinte goza de imunidade tributária por ser reconhecida como
Entidade Beneficente de Assistência Social, sendo que a cobrança perde o
sentido, o que deveria ser reconhecido até mesmo de ofício.
iii)
Da suspensão da exigibilidade do crédito tributário: é imperioso o
recebimento do presente recurso com a determinação da suspensão da
exigibilidade dos supostos débitos em comento, em razão da apresentação
tempestiva da defesa administrativa.
iv)
Do direito: Do protocolo realizado em 11/10/2018 através do e-CAC: o
protocolo foi realizado em 11/10/2018, às 11h da manhã. Colaciona o
comprovante do protocolo. Infelizmente, o comprovante gerado não possui
o conteúdo, não tendo como o contribuinte confirmar, no momento do
protocolo, que todos os documentos foram enviados corretamente.
Comprovar o erro do sistema é uma prova impossível. Se fosse para ganhar
tempo, teria protocolado logo em seguida e não esperado o contato do
fiscal, depois de 8 dias. Colaciona precedente do CARF de aplicação do
princípio da boa-fé para reconhecimento da tempestividade da Impugnação.
A Recorrente efetivamente enviou os documentos, mas estes não foram
recebidos/visualizados.
v)
Dos princípios aplicados ao processo administrativo fiscal: entende que
deve prevalecer a verdade material, a boa-fé e a proporcionalidade, visto
que demonstrou o protocolo inicial dentro do prazo e teve sua imunidade
reconhecida.
vi)
Da imunidade tributária: a glosa deve ser julgada improcedente, posto que
em novembro de 2016 foi publicada portaria que reconheceu a Recorrente
como Entidade Beneficente de Assistência Social, comprovando sua
imunidade tributária. O pedido foi requerido em 2014. Já cumpria os
requisitos, no mínimo, desde 2013.

É o relatório.

VOTO
Conselheira Elisa Santos Coelho Sarto, Relatora
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721797/2018-10
5

1. Admissibilidade
O recurso interposto é tempestivo e, presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deve ser conhecido.

2. Intempestividade da Impugnação
Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que a
oportunidade de se discutir administrativamente o crédito tributário regularmente constituído
está condicionada à apresentação de impugnação tempestiva, pois somente ela instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal.
Tem-se, portanto, que a apresentação intempestiva da impugnação impede a
instauração da fase litigiosa do processo administrativo e restringe a análise do Recurso Voluntário
apenas às questões contrárias à declaração de intempestividade, restando prejudicada a análise
das demais questões suscitadas.
A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, uma vez que a
primeira Impugnação não continha conteúdo e a segunda foi apresentada após o prazo final de 30
(trinta) dias previsto no art. 15, do Decreto n° 70.235/72.
A Recorrente alega que realizou o protocolo no dia correto, pela manhã, mas que
não é possível confirmar, no momento do protocolo, se todos os documentos foram enviados
corretamente. Ainda, comprovar o erro do sistema seria uma prova impossível. Colaciona, ainda,
precedente do CARF de aplicação do princípio da boa-fé para reconhecimento da tempestividade
da Impugnação.
No entanto, verificando os autos, não assiste razão à Recorrente.
Junto com a petição e a nova Impugnação, o Recorrente apresenta o “Protocolo de
Envio de Solicitação de Juntada de Documento”, de e-fls 441, referente ao protocolo realizado em
11/10/2018, que possui a mensagem: “A solicitação de juntada de documento foi enviada com
sucesso. A solicitação será analisada e o resultado da análise será enviado para a Caixa Postal do
contribuinte e/ou seu representante legal, no e-CAC”. Ou seja, não houve qualquer erro na
transmissão do documento, confirmado pelo protocolo juntado. Como bem destaca o acórdão da
DRJ:
Os documentos apresentados pelo contribuinte juntamente com sua petição de
fl.440 não demonstram que houve qualquer erro provocado pelo sistema
informatizado da RFB no protocolo ou acesso ao documento apresentado dentro
do prazo de defesa (sem conteúdo), bem como, não comprovam que teria sido
apresentado documento diverso daquele sem conteúdo.
Nesse ponto, vale destacar que, quando há erro do sistema informatizado da RFB
no protocolo, ele retorna mensagem ao contribuinte informando possível não
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721797/2018-10
6
juntada de documentos, com a orientação para nova tentativa. Assim, não
tendo sido comprovado erro no Portal E-CAC da RFB, não há que se acolher as
alegações do contribuinte sobre a tempestividade da sua manifestação de
inconformidade.

Destaca-se, ainda, que no processo de no 10073.721794/2018-86, conexo a este,
em que se discute a glosa das compensações indevidas, a Manifestação de Inconformidade
também foi enviada sem conteúdo, dentro do prazo para defesa e, apenas posteriormente, foi
encaminhada petição com conteúdo.
A alegação de que o fiscal teria entrado em contato com a Recorrente apenas para
informar que a petição constante no sistema estava em branco não é capaz de prorrogar o prazo
para apresentação da Impugnação, ainda mais que não há comprovação nos autos deste contato.
Sem a comprovação de erro no sistema, não se mostra possível a aplicação dos
princípios da verdade material e da boa-fé, como pretende a Recorrente. A situação dos presentes
autos difere daquela examinada no Acórdão no 2402-006.811, invocado na peça recursal. Naquele
precedente, o contribuinte demonstrou ter protocolado, por meio do Programa Gerador de
Solicitação de Juntada de Documentos – PGS, o pedido de juntada no último dia do prazo, tendo
recebido apenas no dia seguinte mensagem eletrônica informando inconsistência na tentativa de
transmissão, em desconformidade com o próprio aviso do sistema, que indicava que eventuais
inconsistências seriam comunicadas na caixa postal no prazo de até uma hora.
Ademais, destaca-se acórdão recente, no 2401-012.262, julgado em 13/08/2025, de
relatoria do Cons. José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, em que se confirmou o não conhecimento
de Manifestação de Inconformidade apresentada sem conteúdo:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/10/2014 a 28/02/2015
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
NO
PRAZO
LEGAL,
MAS
DESACOMPANHADA DAS RAZÕES DE DEFESA. PRECLUSÃO. VÍCIO INSANÁVEL.
NÃO INSTALAÇÃO DA FASE LITIGIOSA DO PROCEDIMENTO.
A manifestação de inconformidade desacompanhada de razões de defesa é oca
e inócua, sendo passível de saneamento apenas enquanto não encerrado o
prazo de contestação.
É ônus do usuário do sistema de processamento eletrônico diligenciar pela
correta transmissão do documento enviado, arcando com eventual
protocolização incompleta da sua manifestação de inconformidade.
Diante da preclusão, advinda do encerramento do prazo de contestação,
constata-se a inexistência de manifestação de inconformidade em razão da
ausência das razões de defesa. Nesse sentido, há vício insanável; vício relativo ao
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2401-012.516 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10073.721797/2018-10
7
plano jurídico da existência (forma enquanto fator existencial mínimo e não
enquanto formalidade prescrita, esta relativa ao plano da validade).
Não existindo contestação pela ausência total das razões de defesa, não há
instauração da fase litigiosa do procedimento, não tendo, por consequência, a
Turma Julgadora competência para apreciar de ofício qualquer matéria em razão
de sua atuação demandar litígio instalado.
INTIMAÇÕES. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA CARF 110.
As intimações observam o regramento do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972,
não sendo cabível intimação em nome ou no endereço de advogado.

Desse modo, resta intempestiva a impugnação apresentada, não tendo sido
instaurado o litígio, nos termos do art. 14, do Decreto n° 70.235/72, o que prejudica a análise das
demais questões suscitadas pela Recorrente.

3. Conclusão
Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Elisa Santos Coelho Sarto

Fl. 500
DF CARF MF
Original